Tribunal: TJES
Processo: 0000079-36.2021.8.08.0004
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0000079-36.2021.8.08.0004

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

APELANTE: DENILDO DE ANDRADE DA MATTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000079-36.2021.8.08.0004

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

APELANTE: DENILDO DE ANDRADE DA MATTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: LUCAS FRANCISCO NETO - ES22291-A, MARIO FERNANDES LOPES NETO - ES35488, STELLA SCANTAMBURLO DE MERGAR - ES20411

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ART. 121, §2º, II E IV DO CP – IMPRONÚNCIA – AUSÊNCIA DE CERTEZA QUANTO A AUTORIA – IMPOSSIBILIADE – PRESENTES A CERTEZA DA MATERIALIDADE E OS INDÍCIOS DE AUTORIA – RECURSO IMPROVIDO.
1. Para que haja decisão de pronúncia é necessária a certeza de que o crime ocorreu (materialidade), não sendo o mesmo juízo de certeza exigido quanto à autoria dos fatos, bastando para tanto simples indícios, uma vez que caberá ao Conselho de Sentença, determinar com certeza, quem foi efetivamente o autor dos fatos. Recurso Improvido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 13/12/2023

R E L A T Ó R I O

A SRA. DESEMBARGADORA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO (RELATORA):-
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa de DENILDO DE ANDRADE DA MATTA, contra a r. sentença que pronunciou o recorrente pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, §2º, incisos II e IV do Código Penal.

Inicialmente, sustenta a defesa a necessidade de declaração de nulidade, diante da não observância do “aviso de Miranda”, deixando de ser o recorrente informado, quanto ao seu direito de permanecer em silêncio.

Alega ainda a defesa, a existência de nulidade quanto ao reconhecimento fotográfico.

A defesa pleiteia ainda, a impronúncia do recorrente por ausência de provas.

Alternativamente, requer o decote das qualificadoras.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

Ao receber o presente Recurso, o magistrado de primeira instância apresentou juízo negativo de retratação.

Parecer Ministerial pelo não provimento do recurso.

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento.

*

O SR. ADVOGADO LUCAS FRANCISCO NETO:-
Inicialmente, gostaria de saudar Vossa Excelência, Desembargador Fernando. É uma alegria poder participar de uma sessão aqui nesse período em que a Vossa Excelência ocupa a presidência.
Cumprimentando Vossa Excelência, estendo os meus cumprimentos aos demais Desembargadores, ao Eminente Procurador de Justiça, presentante do Ministério Público nesta sessão, aos servidores, aos meus colegas advogados, o que faço em nome da doutora Sara, que irá estrear nesta Tribuna logo mais.
Desejo também saudar partes, vítimas, eventualmente presentes, e estudantes.
Faço uma saudação especial à Doutora Cláudia. É sempre bom ter um processo julgado por Vossa Excelência quando passa aqui por esta Câmara, por esse Tribunal.
Espero, ansiosamente, poder ter os meus processos julgados pelo gabinete de Vossa Excelência aqui nesse Tribunal. É um desejo que nós temos, pela maneira como nos trata, como nos recebe, como lida com as nossas causas, que são as causas dos nossos constituintes.
Ouvi o nosso professor, doutor Anderson, falando da responsabilidade com que a gente tem que lidar com as procurações que nos são outorgadas. E hoje o que eu faço aqui é lidar com responsabilidade com o mandato que me foi dado por esse cidadão que foi submetido à 1ª fase do procedimento perante o Tribunal do Júri, na Comarca de Anchieta, na ponta sul da nossa região metropolitana.
Desembargadora Cláudia, o nosso ponto principal de questionamento é, sem dúvida, a ausência de indício suficiente de autoria.
O que a gente discute aqui é que a prova produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa na fase judicial não é suficiente, não alcança o standard probatório necessário para que um cidadão seja submetido a um julgamento pelo Tribunal Popular do Júri.
Antes de ingressar propriamente na discussão dessa ausência de indícios suficientes, gostaria de pontuar duas questões de nulidades que nós trouxemos no recurso.
A primeira é que, diferente do que normalmente acontece, houve um crime de homicídio, e a polícia civil não foi a capitã dessa investigação. Quem fez todos os procedimentos investigativos foi a polícia militar. Tanto é, Excelência, que dentre as testemunhas arroladas pela acusação não estão policiais civis, estão policiais militares.
O crime aconteceu. A vítima era um agente de segurança privada. Foi um crime violento, cometido a facadas. Isso causou uma comoção na cidade pequena, que é Anchieta, e a polícia militar, não sei dizer por qual motivo, quero eu acreditar que, emocionada com os acontecimentos, resolveu empreender diligências investigativas. Saiu por aí abordando pessoas, ouvindo testemunhas. Isso tudo relatado nos depoimentos prestados pelos policiais militares, tanto na fase policial, quanto na fase judicial.
E a primeira questão que nós levantamos, Excelência, é que uma das provas valoradas é o depoimento desses policiais militares, no qual eles narram diversas circunstâncias referentes a conversas informais que tiveram com o recorrente desse processo.
Essas conversas informais foram realizadas ao arrepio do direito constitucional que ele teria ao silêncio. Isso tudo foi abordado nas alegações finais apresentadas ao juízo de primeiro grau.
Se o policial militar entrevista o suposto autor do crime, sem lhe dar o direito constitucional de ficar em silêncio, sem lhe advertir de que ele pode não responder àquelas perguntas, todas essas informações colhidas por esse policial, por mais que não houvesse aqui uma confissão informal, não houve, mas todas essas informações não podem ser levadas em consideração para condenação, e quão menos para essa decisão interlocutória mista para submeter, se é essa prova que o leva a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, porque essa prova é ilícita.
A polícia militar não deveria empreender diligências investigativas, mas, se resolve empreender, ela precisa respeitar a Constituição.
Se o delegado de polícia não pode interrogar alguém sem antes advertir que ele tem direito de ser assistido por um advogado, direito de comunicar ao familiar, direito de ficar em silêncio, quanto mais o policial militar na rua.
Nesse caso, inclusive, teria invasão de domicílio, que como não foi produzida nenhuma prova a partir disso, nós não trouxemos na seara recursal, mas houve um açodamento da polícia militar na investigação desse crime.
Uma segunda questão que nós trouxemos, Excelência, é que pra identificar quem seria ou não o suposto autor desse delito, os policiais se sentiram no direito, Desembargador Éder, de sair mostrando foto da pessoa que eles achavam que poderia ser o autor do crime. E esse procedimento foi sendo repetido, de mostrar uma única foto, a foto só dessa pessoa. E uma testemunha que não presenciou os fatos em si, mas a testemunha mais próxima, o homem no colo de quem a vítima morreu, usou a seguinte frase: “um dos filhos de fulano estava na rua, antes, momentos antes do crime”.
Pois bem, pegaram a foto de um dos filhos de fulano e saiam mostrando.
Desembargador, todos os filhos do fulano são parecidos. Poderia ser qualquer irmão, poderia ser qualquer um. E esse reconhecimento desrespeita a regra do artigo 226 do Código de Processo Penal. E pasmem, Desembargadora Cláudia, o juiz de primeiro grau, a quem eu peço todas as vênias, porque é digno de todo respeito desta defesa, o juiz de primeiro grau, na sentença de pronúncia, ao enfrentar essa tese, disse que é válido o reconhecimento fotográfico e que ele não precisa respeitar as regras previstas no artigo 226!
O Professor Aury Lopes Júnior diz: “processo é forma, e forma é garantia”. Esse posicionamento é pacífico nos Tribunais Superiores. O reconhecimento precisa respeitar as regras do artigo 226, seja realizado de maneira presencial, seja realizado através de fotografias.
Excelências, indo então para o mérito recursal, passando essa fase das nulidades, eu fiz aqui um mapeamento, um mapa mental das testemunhas. Nenhuma testemunha ouvida na fase judicial afirmou ser o recorrente o autor do crime. Uma testemunha, que é o senhor Ademar, vou citar só o nome dessa testemunha (o processo tramita em segredo), esse senhor diz que um dos filhos do senhor fulano de tal estaria na rua momentos antes do crime, porém todos afirmam categoricamente que não presenciaram o crime.
E a pronúncia foi baseada nesses depoimentos de testemunhas não presenciais, testemunhas que não viram a ação, e que não afirmaram que ele fosse o autor, nem por ouvir dizer. Eu tive o cuidado de perguntar: o senhor ouviu dizer, antes de sair no jornal, que teria sido ele? Não, não ouvi! “Eu não disse que foi ele!” Essa testemunha que eu nominei aqui mencionou: “eu não disse que foi ele”!
Ao contrário do que o Ministério Púbico disse, em sua peça de alegação final, o Ministério Público afirmou que “acreditava-se”! Ele não disse que “acreditava-se”! Ele disse que um dos filhos estaria na rua antes do crime, não no momento do crime. Mas, como tem acontecido muito aqui no Espírito Santo, e esse Tribunal precisa olhar sobre isso, apareceu uma testemunha de identidade não revelada, Desembargador Zardini, que foi ouvida na fase policial, e não foi ouvida na fase judicial, e a sentença de pronúncia inutilizou esse depoimento da fase policial. E essa testemunha não revelada, Desembargadora Cláudia, narra o crime com detalhes, profundezas de detalhes. E imputa a ação delitiva ao meu cliente, ao meu constituinte, recorrente aqui.
Só tem um detalhe que me chamou muito a atenção. Eu vou pedir perdão pela palavra de baixo calão de que vou utilizar aqui, mas ela está no depoimento da testemunha, então eu estou lendo o que está escrito nos autos.
A testemunha disse que o meu cliente, Desembargadora Rachel, quando cometeu o crime, gritou em alto e bom som para a vítima: “você gostou de transar com a minha mulher, seu vagabundo?” E o senhor Ademar, que foi a pessoa que acolheu a vítima em seus últimos momentos, disse que não ouviu ninguém gritar, que não ouviu nenhuma confusão.
Esse depoimento, além de ter sido produzido na fase inquisitorial, ou não servir como standard probatório para a pronúncia, ele está desamparado das outras provas, porque mais ninguém ouviu isso. Mais ninguém. Tinham outras pessoas que passaram, que chegaram logo depois, ninguém viu confusão, ninguém ouviu briga. Ainda, o meu cliente disse que esteve mesmo no local do crime, momentos antes do crime, e que tinha ido lá para procurar a vítima para entregar um currículo. Quando a polícia militar foi na casa do meu cliente, encontrou o currículo. O currículo estava lá.
Olha, estavam também malas, mas não estavam malas prontas! Na minha casa tem várias malas. Acredito que na casa de Vossas Excelências também tenha malas. Ter mala em casa não é indício de prática delitiva.
Queria, já caminhando pro final, Excelência, dizer que confio que Vossa Excelência vai compreender, junto com o Superior Tribunal de Justiça, que, me perdoe se o inglês falhar, esse hearsay testemunho, esse testemunho de boato. Quando eu estudei inglês la no CCAA, quando era adolescente, hearsay era traduzido para boato. A gente traduziu polidamente por “ouvir dizer”. Mas esse testemunho de boato não serve como fundamento para (ininteligível) de pronúncia.
Confio que Vossa Excelência vai caminhar nesse sentido. Confio também que, como o juiz mencionou expressamente que nessa fase vale o in dubio pro societate, que o Supremo Tribunal Federal tem dito que não existe no nosso ordenamento jurídico, que essa sentença de pronúncia será superada, e que o réu será impronunciado nesse recurso.
Porém, caso se avance e essa tese da defesa não seja reconhecida, existem duas outras questões, as qualificadoras, principalmente a qualificadora do motivo. Sabe por que, Excelência?
O único indício de que o motivo do crime seria a traição, apontada pelo magistrado de primeiro grau como motivo fútil, é o fato de que a testemunha não revelada disse ter ouvido ele gritar, que gostou, não vou repetir pela impropriedade das palavras utilizadas. Mas essa prova só existe no inquérito policial. Como essa prova não existe na fase judicial, essa qualificadora não foi devidamente comprovada, mesmo as qualificadoras precisam de indícios mínimos.
Outra qualificadora que não foi minimamente ventilada pela prova produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa é a do recurso que dificultou a defesa da vítima, porque ninguém viu o crime acontecer, a não ser essa testemunha de identidade não relevada, que eu acredito que possa até ter visto o crime, mas que certamente não poderia reconhecer o meu cliente aqui ventilado, aqui apontado como autor.
Eminente Procurador, sabe uma coisa que me chama muito a atenção? A polícia militar disse que meu cliente, quando fugia do local do crime, dispensou uma bala clava, aquela touca ninja. Agora, eu fiz essa pergunta lá, no primeiro grau, nas minhas alegações finais, Desembargador Zardini: quem, possuindo uma bala clava, uma touca ninja, iria cometer um homicídio com o rosto descoberto? Qual o sentido? Não faz o menor sentido! Tinha uma touca ninja, por que ele não vestiu a touca ninja para cometer o homicídio? E sabe o que o meu cliente explicou quando disse que tinha uma touca ninja (ele disse que tinha uma touca ninja)? Ele disse que, junto com o currículo, ele iria emprestar a toca ninja para a vítima que trabalhava a noite, e precisava daquela touca para se proteger por baixo do capacete, quando ia de moto do trabalho pra casa. Vítima e réu eram amigos. Não se viam há algum tempo, mas eram amigos, e a vítima estava disposta a arrumar um emprego para o réu. A motivação não foi provada. O recurso que dificultou a defesa da vítima não foi provado. Mas sequer a participação do meu cliente nesse delito foi devidamente comprovado com provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa na fase judicial.
Sendo assim, Excelência, a defesa requer a impronúncia do réu, e, automaticamente, o decote das qualificadoras.
Agradeço pela atenção. Mais uma vez, desejando um bom natal, que Nossa Senhora da Penha abençoe todo mundo!

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTÔNIO (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-
Obrigado, doutor Lucas. Com a palavra a Eminente Relatora.

*

RETORNO DOS AUTOS

A SRA. DESEMBARGADORA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO (RELATORA):-
Senhor Presidente, parabenizo o doutor Lucas pela brilhante sustentação oral. Sua Excelência trouxe fatos que eu gostaria de apreciar com mais cautela, razão por que, respeitosamente, peço o retorno dos autos.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTÔNIO (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-
Perfeitamente. Os autos retornarão ao gabinete de Vossa Excelência.

*

rfv/gvg*

DATA DA SESSÃO: 24/01/2024

V O T O
RETORNO DOS AUTOS

A SRA. DESEMBARGADORA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO (RELATORA):-
Adiro ao relatório.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
Eminentes Desembargadores, pedi retorno dos autos diante da sustentação oral realizada pela defesa do recorrente, para melhor apreciação das teses defensivas.

Inicialmente descreve a denúncia:

[...]“Que no dia 24 de janeiro de 2021, por volta de 07h30min, na Rua Paulo Diniz, nº 158, próximo à Papelaria Brunoro, no Bairro Alvorada, na Comarca de Anchieta/ES, o denunciado DENILDO DE ANDRADE DA MATTA, agindo de forma livre e consciente, por motivo fútil e mediante dissimulação ou outro recurso que dificultou a defesa da vítima, matou Herval Cetto, efetuando golpes de faca que o atingiram nas costas e no ombro, sendo a causa eficiente de sua morte. (...)” [...]

Brevemente, sustenta a defesa a necessidade de declaração de nulidade, diante da não observância do “aviso de Miranda”, deixando de ser o recorrente informado, quanto ao seu direito de permanecer em silêncio.

Após detida análise dos autos, não vejo motivos para acolher o pleito defensivo.

Isso porque, após detida análise do caderno processual, pude observar que, quando de sua oitiva na esfera policial, restou expressamente consignado ter sido o acusado informado sobre o seu direito de permanecer em silêncio.

Ademais, necessário explicitar que, em se tratando de nulidade, deve a mesma ser alegada na primeira oportunidade cabível, bem como deve restar demonstrado o prejuízo enfrentado pela parte, o que não se afigura no caso em tela.

Em outra vertente, sustenta a defesa a nulidade do reconhecimento fotográfico.

Não merece acolhimento o pleito defensivo, pelos motivos que passo a expor.

Sobre o reconhecimento pessoal, dispõe o art. 226 do Código de Processo Penal:

Art. 226. Quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma:

I - a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida;

II - a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la;
[...]

De uma leitura do dispositivo acima colacionado, extrai-se que haverá a colocação da pessoa a ser reconhecida ao lado de outros indivíduos, se possível.

Não há em momento algum comando de obrigatoriedade, motivo pelo qual, não sendo possível realizar o procedimento desta maneira, sendo então garantido ao réu o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório, inexiste qualquer ilicitude no ato, não sendo, portanto, cabível a alegação de nulidade.

Diante de tais considerações, rejeito a tese defensiva.

Em continuidade, a defesa pugna pela impronúncia do réu, argumentando, para tanto, a ausência de provas.

Cumpre-nos esclarecer que a pronúncia é decisão que encerra a fase do sumário da culpa, dando início à fase de preparação do plenário.

Ainda, para que haja a pronúncia do réu é necessária certeza de que o crime ocorreu, isto é, certeza da materialidade, devendo o magistrado indicar os elementos constantes dos autos que o conduziram à referida conclusão.

No entanto, o mesmo juízo de certeza não é exigido quanto à autoria dos fatos, bastando para tanto simples indícios, uma vez que caberá ao Conselho de Sentença determinar com certeza quem foi efetivamente o autor dos fatos.

Esse é o comando constante do art. 413, “caput” do Código de Processo Penal, que transcrevo a seguir:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

Nessa vertente, certo é que o juiz de primeira instância ao proferir decisão de pronúncia deve se limitar a indicação fundamentada da materialidade e dos indícios de autoria, não podendo, contudo, emitir qualquer juízo de valor acerca dos fatos, uma vez que a competência para tanto pertente ao Conselho de Sentença, sob pena de violar a soberania dos veredictos.

Assim, vigora nesta primeira fase o princípio do in dubio pro societate, segundo o qual havendo indícios devidamente fundamentados de autoria, deve o réu ser submetido ao plenário do júri.

Esse é o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DE PRONÚNCIA. IUDICIUM ACCUSATIONIS. DEPOIMENTO COLHIDO NA FASE DE INQUÉRITO POLICIAL, PORÉM NÃO CONFIRMADO INTEGRALMENTE EM JUÍZO. OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. CONVENCIMENTO DA MATERIALIDADE DO FATO E DA EXISTÊNCIA DE INDÍCIO DE AUTORIA OU DE PARTICIPAÇÃO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. ORDEM DENEGADA. 1. "A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, razão pela qual não ocorre excesso de linguagem tão somente pelo fato de o magistrado, ao proferi-la, demonstrar a ocorrência da materialidade e dos indícios suficientes da respectiva autoria, vigendo, nesta fase processual, o princípio do in dubio pro societate." (AgRg no Ag 1.153.477/PI, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 6/5/2014, DJe 15/05/2014). [...]. (STJ - HC: 150007 SP 2009/0196979-8, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 21/09/2017, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2017).

Ao analisar cuidadosamente a decisão de pronúncia, constato que o magistrado de primeira instância salientou a materialidade do crime por meio de laudo de exame cadavérico de fls. 110/112.

Para melhor compreensão dos fatos, colaciono alguns depoimentos:

(...)que foi render a guarnição que foi acionada inicialmente, sendo que, quando chegou ao local a vítima já estava sem vida. Informou que, foi passada informação que um dos filhos do Sr. Euziro foi visto antes do crime na frente da casa da vítima, andando de um lado para o outro, aparentando bastante nervosismo, bem como após a morte da vítima, o referido foi visto se evadindo do local em uma bicicleta, indo em direção à Escola Jocelina Nogueira. [...]que em contato com o serviço de inteligência da Polícia Militar obteve informações quanto a existência de imagem de câmera mostrando um indivíduo passando bem rápido de bicicleta, por uma rua de fuga do possível assassino, oportunidade que jogou um objeto escuro dentro da lixeira (balaclava/toca ninja). Relata que, a guarnição dirigiu-se a casa do acusado DENILDO, sendo possível encontrar na residência do mesmo uma bicicleta idêntica aquela que aparece no vídeo que foi fornecido pelo serviço de inteligência. [...]que o acusado DENILDO ao ver a guarnição, ficou abalado e surpreso com a presença da polícia, alegando que não saiu de casa. Oportunidade que ao ser informado que a própria genitora teria mencionado que o acusado teria ido até a sua casa naquele dia, bem como que teria sido visto por populares próximo a residência da vítima, acaba por confessar que foi até a casa da vítima para levar um currículo. [...]que as pessoas entrevistadas afirmaram que viram somente o DENILDO no local do crime e horário dos fatos, e que surgiu uma conversa que o crime teria sido motivado por ciúmes [...] que sobre a cama do acusado havia duas malas abertas, indicando que ele iria se evadir. (depoimento do Policial Militar Vitor Braga de Oliveira, em juízo).

que antes dos fatos viu um rapaz muito agitado em frente a casa da vítima e parecia esconder o rosto, oportunidade que confirma o depoimento prestado na esfera policial, consistente em alegar que acreditava que o rapaz que estava andando de um lado para o outro, agitado, em frente a casa da vítima, seria um dos filhos do Sr. Euziro. (Depoimento da testemunha Altemar Semedo, em juízo)

Diante de tais depoimentos, verifica-se que existem indícios suficientes da autoria do réu DENILDO DE ANDRADE DA MATTA quanto ao homicídio qualificado apontado nos autos.

A defesa requer ainda o afastamento das qualificadoras do art. 121, §2º, II e IV do Código Penal.

Não há como acolher o pleito defensivo pelos motivos que passo a expor.

No que tange à qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima, não há como afastá-la, pois os autos revelam que a vítima foi surpreendida pelo acusado, que desferiu 03 golpes de faca nas costas de Herval.

Do mesmo modo, não há como afastar a qualificadora do motivo fútil, eis que o homicídio em questão, foi, em tese, praticado pois o acusado suspeitava que a vítima Herval mantinha um relacionamento extraconjugal com sua esposa Angélica da Matta.

Vale explicitar ainda, que o afastamento das qualificadoras neste momento processual, demandaria prova inequívoca de sua improcedência, o que não se amolda ao caso em tela. Muito pelo contrário.

Em realidade, o caderno processual revela inúmeros indícios da incidência das qualificadoras acima citadas, competindo ao Conselho de Sentença mantê-las ou não.

Diante de todas as considerações acima expostas, entendo não assistir razão às alegações defensivas, devendo ser mantida, em sua integralidade, a decisão que pronunciou o recorrente DENILDO DE ANDRADE DA MATTA ao Tribunal do Júri.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

*

V O T O S

A SRª DESEMBARGADORA NILDA MÁRCIA DE ALMEIDA ARAÚJO:-
Acompanho o voto da eminente Relatora.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTÔNIO:-
Voto no mesmo sentido.

*

mmv

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000079-36.2021.8.08.0004

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

APELANTE: DENILDO DE ANDRADE DA MATTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: LUCAS FRANCISCO NETO - ES22291-A, MARIO FERNANDES LOPES NETO - ES35488, STELLA SCANTAMBURLO DE MERGAR - ES20411

VOTO

Adiro ao relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Eminentes Desembargadores, pedi retorno dos autos diante da sustentação oral realizada pela defesa do recorrente, para melhor apreciação das teses defensivas.

Inicialmente descreve a denúncia:

[...]“Que no dia 24 de janeiro de 2021, por volta de 07h30min, na Rua Paulo Diniz, nº 158, próximo à Papelaria Brunoro, no Bairro Alvorada, na Comarca de Anchieta/ES, o denunciado DENILDO DE ANDRADE DA MATTA, agindo de forma livre e consciente, por motivo fútil e mediante dissimulação ou outro recurso que dificultou a defesa da vítima, matou Herval Cetto, efetuando golpes de faca que o atingiram nas costas e no ombro, sendo a causa eficiente de sua morte. (...)” [...]

Brevemente, sustenta a defesa a necessidade de declaração de nulidade, diante da não observância do “aviso de Miranda”, deixando de ser o recorrente informado, quanto ao seu direito de permanecer em silêncio.

Após detida análise dos autos, não vejo motivos para acolher o pleito defensivo.

Isso porque, após detida análise do caderno processual, pude observar que, quando de sua oitiva na esfera policial, restou expressamente consignado ter sido o acusado informado sobre o seu direito de permanecer em silêncio.

Ademais, necessário explicitar que, em se tratando de nulidade, deve a mesma ser alegada na primeira oportunidade cabível, bem como deve restar demonstrado o prejuízo enfrentado pela parte, o que não se afigura no caso em tela.

Em outra vertente, sustenta a defesa a nulidade do reconhecimento fotográfico.

Não merece acolhimento o pleito defensivo, pelos motivos que passo a expor.

Sobre o reconhecimento pessoal, dispõe o art. 226 do Código de Processo Penal:

Art. 226. Quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma:

I - a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida;

II - a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada,
se possível
, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la;

[...]

De uma leitura do dispositivo acima colacionado, extrai-se que haverá a colocação da pessoa a ser reconhecida ao lado de outros indivíduos, se possível.

Não há em momento algum comando de obrigatoriedade, motivo pelo qual, não sendo possível realizar o procedimento desta maneira, sendo então garantido ao réu o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório, inexiste qualquer ilicitude no ato, não sendo, portanto, cabível a alegação de nulidade.

Diante de tais considerações, rejeito a tese defensiva.

Em continuidade, a defesa pugna pela impronúncia do réu, argumentando, para tanto, a ausência de provas.

Cumpre-nos esclarecer que a pronúncia é decisão que encerra a fase do sumário da culpa, dando início à fase de preparação do plenário.

Ainda, para que haja a pronúncia do réu é necessária certeza de que o crime ocorreu, isto é, certeza da materialidade, devendo o magistrado indicar os elementos constantes dos autos que o conduziram à referida conclusão.

No entanto, o mesmo juízo de certeza não é exigido quanto à autoria dos fatos, bastando para tanto simples indícios, uma vez que caberá ao Conselho de Sentença determinar com certeza quem foi efetivamente o autor dos fatos.

Esse é o comando constante do art. 413, “caput” do Código de Processo Penal, que transcrevo a seguir:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

Nessa vertente, certo é que o juiz de primeira instância ao proferir decisão de pronúncia deve se limitar a indicação fundamentada da materialidade e dos indícios de autoria, não podendo, contudo, emitir qualquer juízo de valor acerca dos fatos, uma vez que a competência para tanto pertente ao Conselho de Sentença, sob pena de violar a soberania dos veredictos.

Assim, vigora nesta primeira fase o princípio do
in dubio pro societate
, segundo o qual havendo indícios devidamente fundamentados de autoria, deve o réu ser submetido ao plenário do júri.

Esse é o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DE PRONÚNCIA. IUDICIUM ACCUSATIONIS. DEPOIMENTO COLHIDO NA FASE DE INQUÉRITO POLICIAL, PORÉM NÃO CONFIRMADO INTEGRALMENTE EM JUÍZO. OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS.
CONVENCIMENTO DA MATERIALIDADE DO FATO E DA EXISTÊNCIA DE INDÍCIO DE AUTORIA OU DE PARTICIPAÇÃO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. ORDEM DENEGADA.
1
. "A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, razão pela qual não ocorre excesso de linguagem tão somente pelo fato de o magistrado, ao proferi-la, demonstrar a ocorrência da materialidade e dos indícios suficientes da respectiva autoria, vigendo, nesta fase processual, o princípio do in dubio pro societate."
(AgRg no Ag 1.153.477/PI, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 6/5/2014, DJe 15/05/2014). [...]. (STJ - HC: 150007 SP 2009/0196979-8, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 21/09/2017, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2017).

Ao analisar cuidadosamente a decisão de pronúncia, constato que o magistrado de primeira instância salientou a materialidade do crime por meio de laudo de exame cadavérico de fls. 110/112.

Para melhor compreensão dos fatos, colaciono alguns depoimentos:

(...)que foi render a guarnição que foi acionada inicialmente, sendo que, quando chegou ao local a vítima já estava sem vida. Informou que, foi passada informação que um dos filhos do Sr. Euziro foi visto antes do crime na frente da casa da vítima, andando de um lado para o outro, aparentando bastante nervosismo, bem como após a morte da vítima, o referido foi visto se evadindo do local em uma bicicleta, indo em direção à Escola Jocelina Nogueira. [...]que em contato com o serviço de inteligência da Polícia Militar obteve informações quanto a existência de imagem de câmera mostrando um indivíduo passando bem rápido de bicicleta, por uma rua de fuga do possível assassino, oportunidade que jogou um objeto escuro dentro da lixeira (balaclava/toca ninja). Relata que, a guarnição dirigiu-se a casa do acusado
DENILDO
, sendo possível encontrar na residência do mesmo uma bicicleta idêntica aquela que aparece no vídeo que foi fornecido pelo serviço de inteligência. [...]que o acusado DENILDO ao ver a guarnição, ficou abalado e surpreso com a presença da polícia, alegando que não saiu de casa. Oportunidade que ao ser informado que a própria genitora teria mencionado que o acusado teria ido até a sua casa naquele dia, bem como que teria sido visto por populares próximo a residência da vítima, acaba por confessar que foi até a casa da vítima para levar um currículo. [...]que as pessoas entrevistadas afirmaram que viram somente o DENILDO no local do crime e horário dos fatos, e que surgiu uma conversa que o crime teria sido motivado por ciúmes [...] que sobre a cama do acusado havia duas malas abertas, indicando que ele iria se evadir. (depoimento do Policial Militar Vitor Braga de Oliveira, em juízo).

que antes dos fatos viu um rapaz muito agitado em frente a casa da vítima e parecia esconder o rosto, oportunidade que confirma o depoimento prestado na esfera policial, consistente em alegar que acreditava que o rapaz que estava andando de um lado para o outro, agitado, em frente a casa da vítima, seria um dos filhos do Sr. Euziro. (Depoimento da testemunha Altemar Semedo, em juízo)

Diante de tais depoimentos, verifica-se que existem indícios suficientes da autoria do réu
DENILDO DE ANDRADE DA MATTA
quanto ao homicídio qualificado apontado nos autos.

A defesa requer ainda o afastamento das qualificadoras do art. 121, §2º, II e IV do Código Penal.

Não há como acolher o pleito defensivo pelos motivos que passo a expor.

No que tange à qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima, não há como afastá-la, pois os autos revelam que a vítima foi surpreendida pelo acusado, que desferiu 03 golpes de faca nas costas de Herval.

Do mesmo modo, não há como afastar a qualificadora do motivo fútil, eis que o homicídio em questão, foi, em tese, praticado pois o acusado suspeitava que a vítima Herval mantinha um relacionamento extraconjugal com sua esposa Angélica da Matta.

Vale explicitar ainda, que o afastamento das qualificadoras neste momento processual, demandaria prova inequívoca de sua improcedência, o que não se amolda ao caso em tela. Muito pelo contrário.

Em realidade, o caderno processual revela inúmeros indícios da incidência das qualificadoras acima citadas, competindo ao Conselho de Sentença mantê-las ou não.

Diante de todas as considerações acima expostas, entendo não assistir razão às alegações defensivas, devendo ser mantida, em sua integralidade, a decisão que pronunciou o recorrente
DENILDO DE ANDRADE DA MATTA
ao Tribunal do Júri.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.